Tribunal: STF
Processo: HC 107500
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APONTOU O DESPROVIMENTO PELA UNANIMIDADE DE VOTOS, E NÃO PELA MAIORIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    I - Houve um equívoco de ordem material, uma vez que constou, do acórdão, a unanimidade de votos pelo desprovimento, quando a certidão de julgamento da Segunda Turma é clara no sentido de que foi pela maioria, vencido o Ministro Gilmar Mendes.



    II – Embargos de declaração acolhidos apenas para que seja sanado o erro material.